Tribunal: TJES
Processo: 0001616-42.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001616-42.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR EGGERT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO IRREGULAR À ESQUERDA. PROVA TESTEMUNHAL E REGISTRO DE VÍDEO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ademir Eggert contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de culpa e insuficiência probatória, sustentando culpa exclusiva da vítima em razão de suposto excesso de velocidade. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a diminuição do prazo de suspensão da habilitação e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da culpa do apelante pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) saber se a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta a responsabilidade penal do réu; (iii) saber se a pena-base e a suspensão do direito de dirigir foram corretamente fixadas; e (iv) saber se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, em especial pelas imagens do acidente e pela prova testemunhal, que evidenciam que o apelante invadiu abruptamente a contramão de direção ao realizar conversão à esquerda, sem a cautela necessária e sem se certificar de que a via estava livre.
5. A ausência de perícia no local do acidente não compromete a validade da condenação, pois as circunstâncias do fato puderam ser comprovadas por outros meios idôneos de prova.
6. Os arts. 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor o dever de cuidado na realização de manobras e a obrigação de ceder passagem aos veículos que trafeguem em sentido contrário, dever objetivo violado pelo apelante.
7. A tese de culpa exclusiva da vítima por suposto excesso de velocidade não encontra suporte probatório mínimo, notadamente porque o ponto de impacto se deu na mão de direção em que a vítima trafegava regularmente.
8. Ainda que houvesse culpa concorrente da vítima, tal circunstância não afastaria a responsabilidade penal do agente, pois não há compensação de culpas na esfera penal.
9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 meses de detenção, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a manobra foi realizada em local de grande circulação de veículos e pessoas, elevando o risco concreto da conduta.
10. A suspensão do direito de dirigir constitui sanção cumulativa expressamente prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo adequada a fixação do prazo de 2 anos, em consonância com a gravidade do fato e com a pena corporal aplicada.
11. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado com maior precisão na fase de execução, quando será possível aferir, de forma mais segura, a alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor pode ser amparada em prova testemunhal e registro audiovisual do acidente, ainda que não realizada perícia no local, desde que o conjunto probatório seja suficiente para demonstrar a imprudência do agente. 2. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sem respaldo probatório, não afasta a responsabilidade penal do condutor que realiza manobra irregular em violação ao dever objetivo de cuidado. 3. A pena de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 302 do CTB é de aplicação cumulativa e deve ser fixada segundo as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTB, arts. 34, 38, 293 e 302, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.593.314/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.12.2016, DJe 01.02.2017; STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 18.08.2015, DJe 01.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1.706.417/CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 05.12.2017, DJe 12.12.2017; STJ, AgRg no REsp 1.894.333/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1.708.691/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADEMIR EGGERT
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

A reprimenda foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa postula a absolvição por ausência de culpa do sentenciado e insuficiência de provas, alegando culpa exclusiva da vítima, que, segundo sustenta, estava trafegando em alta velocidade.

Subsidiariamente pugna pela redução da pena-base, e do prazo de suspensão do CNH, ao mínimo legal, além da concessão de assistência judiciária gratuita.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria neste mesmo sentido.

Eis o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de abril de 2026.

Des.
WALACE P. KIFFER

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 20/05/2026

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):- Concedo a palavra ao doutor Seferino Schaeffer para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO SEFERINO SCHAEFFER:-

Obrigado, Vossa Excelência.

Quero cumprimentar a todos, em nome do ilustre Desembargador Walace, e a todos também aqui presentes, demais colegas de trabalho, os operadores de direito e demais Desembargadores aqui presentes.

Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqui nesta sala, em razão desse, eu chamo isso de púlpito, foi modernizado, na vez passada, eu estive aqui e tinha que colocar uma cadeira do lado. Esse equipamento agora, ele é removível, dá para subir novamente para os demais colegas usarem. Como eu sou de preferencial, o Sávio já me ajudou a descer, e eu me sinto muito bem.

A sensação é única de estar aqui com Vossas Excelências mais uma vez, nessa nova mesa aqui.

Queria agradecer também a oportunidade de ter conseguido a preferência, apesar que eu não pedi no sistema, agradecer os demais Pares que não se oporem. Eu tenho uma audiência logo mais em Santa Maria de Jetibá.

E é um prazer muito grande estar aqui de volta com Vossas Excelências, defendendo os direitos do Ademir Eggert.

Eu queria dizer também o que seria da Sociedade Capixaba se não fossem Vossas Excelências dessa Segunda Câmara, e também da Primeira, que têm feito boas decisões, boas reformas nas decisões que muitas vezes saem equivocadas das Primeiras Instâncias, com todo respeito aos Juízes a quo.

Esse caso que eu vim fazer a minha sustentação já tem a parte escrita que os Desembargadores obviamente já viram, mas eu queria pontuar alguns pontos que eu entendo muito importantes.

Trata-se de um senhor de idade, hoje já Ademir Eggert foi um acidente de trânsito que ocorreu em 2017, onde o acusado, além de ser trabalhador rural, também era motorista profissional de transporte escolar. Ele nunca havia se envolvido em nenhum acidente, conforme provado nos autos.

Data vênia, sem provas nos autos, ele foi condenado a dois anos e seis meses de detenção ,e sua habilitação suspensa por dois anos, sendo este o inconformismo do recurso que está já na parte escrita.

Conforme já comprovado na parte escrita, esse acidente aconteceu em uma via local, uma via local, onde a velocidade máxima é 20 km por hora, num perímetro urbano, no único retorno da Cidade de Rio Possmoser, que fica acima de Santa Maria de Jetibá, já na região perto de Mata Fria, lá.

Inclusive lá, o fluxo de veículos, essa manobra à esquerda, ela é permitida por lei e o fluxo de veículos lá é muito grande e, até então, data vênia também ao parecer da ilustre Representante do Ministério Público dessa honrosa Câmara.

Conforme o depoimento das testemunhas, já bem delineadas, a parte escrita dessa apelação traz isso, o acusado não agiu com culpa e nem com imprudência. Ele teve sim, o dever e o cuida222do ao realizar o retorno.

E o que acontece? A culpa lá, com todo respeito ao falecimento do rapaz que causou o acidente, ali é a culpa exclusiva da vítima.

Vossas Excelências com notório saber jurídico sabem que, a jurisprudência majoritária reconhece a culpa exclusiva da vítima quando o excesso de velocidade é a causa determinante do acidente, afastando assim a responsabilidade do outro motorista, que é o caso em tela.

E a prova de que no caso em tela, a culpa exclusiva é da vítima, são os inúmeros depoimentos já acostados na referida parte escrita, no qual, inclusive, Vossas Excelências, nobres Desembargadores, a testemunha de acusação disse que a vítima fazia trilha, trilha é um negócio comum lá na minha cidade, Santa Maria de Jetibá, trilha cross, enfim. E, na ocasião, estava testando uma motocicleta em alta velocidade, são as palavras da testemunha.

E o índice de acidentes de moto em Santa Maia de Jetibá é muito alta, é altíssimo ali, e abaixar esse índice de acidentes na nossa Cidade, uma das formas é atribuir que Vossas Excelências peçam vistas, independente do voto do ilustre Desembargador Walace, caso não seja a favor da absolvição, peçam vistas, analisem, reanalisem esses autos, porque, o que acontece? O índice de acidente é alto porque, geralmente, os motoqueiros se julgam vítimas dos caminhões, se julgam vítimas dos outros veículos que lá circulam.

E aí, requer que Vossas Excelências se dignam, mais uma vez, fazer justiça neste honroso Tribunal como vem fazendo, inclusive formulando uma nova Jurisprudência atualizada, no sentido de afastar a responsabilidade do outro motorista, quando a vítima, como está provado nos autos, for o causador do acidente.

No caso em tela, eu explico pontuando aqui. Foi provado nos autos, inclusive pela testemunha de acusação, que a vítima trabalhava em oficina de moto, próximo ao local dos fatos, ou seja, conhecia aquele retorno onde bateu no carro do acusado, que no caso é o meu cliente, em alta velocidade, mesmo sabendo que a velocidade local lá era 20 km por hora.

Apesar que não foi feita nenhuma perícia direta, e o Juiz ad quo não autorizou fazer a perícia indireta, alegando que já tinha passado muito tempo, não haveria mais vestígios, mas a prova de que a vítima estava em alta velocidade são o quê?
O laudo médico, inúmeros ferimentos que o rapaz causou em si, na hora de bater com alta velocidade, e também os orçamentos da motocicleta, ou seja, foram trocados inúmeras peças ali, a moto praticamente deu perda total numa via onde a velocidade é 20 por hora. Isso não foi observado pela vítima.

Outra questão relevante em relação ao acusado fazer o retorno, isso o próprio Juiz ad quo reconheceu que era permitido e que inclusive disse, abre aspas: “que a curva logo à frente poderia ter dificultado a visão do acusado”.

Isso prova que o acusado observou até onde tinha visão, o retorno é habitual, é o único retorno da cidade, todos lá já conhecem. Então, o meu cliente tinha uma visão até limitada, até uns 30, 40 metros, até atrás da curva, que ele não poderia adivinhar de forma alguma que vinha alguém de moto com alta velocidade e batesse daquela forma. Quando ele já tinha atravessado o veículo praticamente todinho, esse rapaz, ele bateu na ponta traseira da carroceria, destruiu parte da carroceria, destruiu a moto, se machucou, teve socorro e tudo mais.

E aí a questão é a seguinte: o vídeo que foi juntado, o vídeo foi juntado pela acusação que foi citada na Respeitável Sentença, esse apenas mostra o momento do impacto, e não a posição exata do veículo de como que ele veio. Inclusive, o referido vídeo comprova que a vítima estava em alta velocidade, ele teve um impacto ao ponto de subir poeira e pedaços de morto.

Nos autos também as fotos e o vídeo que foi juntado, comprovam o fluxo de veículos da velocidade que lá é feito o retorno. As pessoas necessariamente não precisam aguardar à direita para depois fazer o retorno à esquerda. Eles visualizam, eles têm a visão ali, que não vindo do carro nem de um lado nem do outro, eles têm que atravessar a rodovia, tanto é que é permitido lá.

Acontece que quando tem uma exceção, que naquela curva vem alguém em alta velocidade, é algo que entra na teoria da imprevisibilidade. O que acontece? E aí, nesse caso, resta comprovado que mais uma vez, a oportunidade de fazer justiça e salvar vidas.

Eu falo salvar vidas no sentido de que absorver o inocente e firmar o entendimento, no sentido de quem não respeita a velocidade local e provoca acidente, responde exclusivamente e afastando a responsabilidade do outro motorista, no caso, o meu cliente.

Quero concluir com um apelo especial. Eu saí de Santa Maria de Jetibá e vim fazer a minha sustentação oral presencial por acreditar na justiça que Vossas Excelências sempre têm feito neste honroso Tribunal.

A jurisprudência que eu mais leio, mais busco ler, inclusive estive hoje no gabinete do ilustre Desembargador Walace, eu leio muito as Jurisprudências citadas,é a que nos mais interessa nos nossos Tribunais de Primeiro Piso.

Quando a gente tem uma alegação final, eu advogo muito em Santa Maria, eu costumo procurar as nossas jurisprudências que Vossas Excelências tem firmado.

E, mais uma vez Vossas Excelências tem essa oportunidade de firmar uma nova Jurisprudência nesse sentido de afastar a responsabilidade do motorista quando a vítima é o causador do acidente, quando o fator determinante é o limite da velocidade, que foi o que aconteceu no caso em tela.

A Respeitável Sentença merece reforma, com todo o entendimento que se atribui a essas razões das alegações. Pois manter uma condenação do acusado, que é inocente, vai passar uma resposta, uma sensação para a Sociedade de que as mortes dos motoqueiros, inclusive na região de Santa Maria, que quase sempre andam em alta velocidade, tanto é que eu já fui vítima também de acidente de moto, vão continuar aumentando, pois sempre, praticamente sempre, se julgam que vêm meras vítimas.

As vítimas de Trânsito da cidade de Santa Maria têm causado indenizações altas justamente porque eles não andam de acordo com as normas das Leis de Trânsito, se julgam vítimas, e aí as condenações, quando acontecem nesse sentido, podem e devem ser reformadas conforme eu já pedi.

Diante disso, isso precisa mudar, precisa mudar nessa oportunidade, como eu já falei mais uma vez, de fazer isso hoje, se ainda não votou nesse sentido.

Diante de todo o exposto, o que complementa, o que está escrito na parte escrita, requeiro que o ilustre Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e demais nobres Desembargadores aqui presente nesta tarde, acolhem a minha sustentação oral para pedir vistas, caso ainda não tenham votado no sentido de aprovação, e reanalisarem os áudios e, consequentemente, absorvam o acusado Ademir Eggert, por força do artigo 386, inciso VII, que é do entendimento do STJ, que é o caso em tela, como a vítima causou o acidente, e o fator determinante foi excesso de velocidade em via local.

E se assim não entenderem, clamo e requeiro que sejam observadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a reforma da Respeitável Sentença para reduzir a pena ao patamar mínimo legal, e a suspensão de dirigir também ao mínimo legal.

Assim eu peço e agradeço a todos.

Muito obrigado, uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutor. Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação e, em razão de alguns aspectos trazidos, vou pedir o retorno dos autos para reexaminar a matéria.

*

swa

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Como relatado cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADEMIR EGGERT
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

A reprimenda foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa postula a absolvição por ausência de culpa por parte do sentenciado, e insuficiência de provas, alegando culpa exclusiva da vítima, que, segundo sustenta, estava trafegando em alta velocidade.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base e do prazo de suspensão ao mínimo legal, além da concessão de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo ao exame do mérito conforme os seguintes termos:

Nara a denúncia que:

“
No dia 27 de janeiro de 2018, por volta das 09h15min, na Avenida Reinaldo Berger, Alto Rio Posmosser, Santa maria de Jetibá/ES, o denunciado
ADEMIR EGGERT
conduzia seu veículo caminhão modelo 326002-VW-7.90S, placa MRK1522, momento em que, por imprudência, atravessou abruptamente a contramão de direção, a fim de realizar entrada em via arterial, sem proceder a parada obrigatória, colidindo lateralmente com uma motocicleta CBX 250 TWISTER, placa MSE 3193, que vinha em sentido contrário, causando a morte de SOLIEDER MEIR BRANDT, conforme boletim unificado nº. 35242169 e laudo de exame cadavérico.

Que ADEMIR estava conduzindo seu veículo caminhão modelo 326002-VW-7.90S, placa MRK1522, na Avenida Reinaldo Berger, sentido Alto Rio Possmoser para Santa Maria de Jetibá.

Em um dado momento, ADEMIR, sem o devido dever de cuidado em realizar a parada obrigatória, invadiu totalmente a contramão de direção para entrar em via arterial, e colidiu lateralmente com a motocicleta CBX 250 TWISTER, placa MSE 3193, que estava sendo conduzida por SOLIEDER MEIR BRANDT, que vinha em sentido contrário.

No momento do acidente, SOLIEDER, que seguia pela via principal, estava testando a referida motocicleta, pois trabalhava numa oficina de motocicletas situada próxima ao acidente. Devido ao grande impacto, SOLIEDER foi socorrido ainda com vida para o Hospital deste município, vindo a falecer pouco tempo depois devido aos graves ferimentos causados pelo acidente.

As imagens das câmeras de videomonitoramento, acostadas às fls. 16, registram o momento da colisão e comprovam a imprudência do denunciado ao realizar a manobra para entrar na via arterial, sem o menor cuidado em proceder a parada obrigatória e verificar se a via contrária estava livre, para então, atravessar a contramão e entrar na via arterial. (...)”.

No presente caso, inicio destacando que
a pretensão absolutória não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos.

A autoria é incontroversa, tendo em vista que as provas dos autos, seja visual, de vídeo registrado no momento do acidente, seja testemunhal, apontam para mesma conclusão, qual seja:
De que

o apelante não adotou os cuidados necessários para cruzar a pista de direção onde se encontrava a vítima, a fim de alterar o seu trajeto e adentrar à pista da esquerda.

A provas apontam que o apelante de forma abrupta invadiu a contramão de direção para realizar conversão à esquerda sem reduzir velocidade, parar o veículo e se certificar de que a via estava livre.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

A prova pericial fora regularmente rejeitada em razão do vasto lapso temporal decorrido e da ausência de vestígio àquela altura, sendo certo que a ação penal poderia ser deslindada com base em outras provas.

Ademais, deveras, o STJ já consignou que
“
No que tange à ocorrência de ilegalidade por não ter sido realizada a perícia do local do acidente, a Corte de origem consignou que o exame do local de acidente de trânsito constitui importante elemento para a formação do convencimento do julgador, porém não se trata de requisito indispensável, haja vista que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova, como a testemunhal (e-STJ fls. 553), concluindo pela ocorrência de provas suficientes para a demonstração do acidente ocorrido.
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp: 1593314 ES 2016/0101106-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2016, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017).

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 34 e 38, realmente impõe ao condutor o dever objetivo de cuidado ao executar manobras, obrigando-o a ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário. Na hipótese, o apelante negligenciou tal dever ao realizar manobra perigosa e abrupta em trecho de visibilidade reduzida por curva próxima.

O relato de que outros motoristas agem, ou agiram, com igual ausência de cuidado não beneficia o apelante. Na verdade, todos deveriam observar as regras de trânsito para que fossem evitados infelizes casos de morte no trânsito, que facilmente poderiam ser evitadas.

A tese de culpa exclusiva da vítima por suposto excesso de velocidade carece de suporte probatório mínimo. O ponto de impacto ocorreu na mão de direção da vítima, evidenciando que esta trafegava regularmente em sua via. Não fosse a manobra irregular por parte do apelante, o acidente não teria acontecido.

Correta a afirmação contida na sentença no sentido de que, ainda que houvesse culpa concorrente da vítima — o que não se comprovou —, tal fato é irrelevante para exclusão da responsabilidade penal, ante a inexistência de compensação de culpas no Direito Penal brasileiro.

Também já consignou o STJ, inúmeras vezes, que "
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).
Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito"
(AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (02 anos e 06 meses) mostra-se fundamentada em razão da valoração negativa - e escorreita - do vetor “circunstâncias do crime”, destacando-se que a manobra ocorreu em local de grande movimento e concentração de pessoas, o que eleva sensivelmente o risco da ação. Tal exasperação de 06 meses guarda proporcionalidade com as balizas do tipo penal, que estipula uma pena de 02 a 04 anos de detenção.

Apenas se todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis, teria cabimento a pretensão de aplicação da pena-base no mínimo legal.

Relativamente à pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, temos que a mesma decorre de Lei, constitui preceito secundário da norma prevista no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada invariavelmente e cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime referenciado, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ainda que o réu necessite do veículo para o exercer sua ocupação habitual.

Em trato continuativo,
relembro que o artigo 293 da Lei 9.503/97 determina que a suspensão da CNH poderá ser de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir,
e, portanto, a suspensão deve guardar relação com a pena corporal imposta e as peculiaridades do caso concreto.

É esta também a linha de orientação do Colendo STJ - cuja função é interpretar as normas Federais e garantir aplicação uniforme das mesmas em todo território nacional – como aqui está:

"o prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art.
59

do
Código Penal
"
(AgRg no REsp n. 1.708.691/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019).

IN casu, aplicada uma pena corporal de 02 anos e 06 meses de detenção, e em razão da gravidade – conversão indevida em local em que notoriamente se requer maior atenção, causando a morte da vítima - não se revela desarrazoada a aplicação da pena de suspensão da habilitação pelo período de 02 anos.

A hipossuficiência deve ser aferida com maior clareza em sede de execução, a fim de que se decida com maior exatidão acerca de possível suspensão de pagamento de custas ou outras verbas.

Portanto, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.